Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO INFRACIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INTERNAÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de roubo, mas deixou de reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, bem como fixou medida socioeducativa de liberdade assistida, apesar de o fato ter sido cometido mediante uso de arma de fogo. O Parquet pleiteia o reconhecimento da majorante e a imposição da medida de internação em regime de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, diante da ausência de apreensão da arma de fogo; (ii) estabelecer se é adequada a substituição da medida socioeducativa de liberdade assistida por semiliberdade, diante da gravidade concreta do ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que haja prova testemunhal firme e coerente, capaz de demonstrar o uso do armamento no momento da subtração, como ocorre no caso em exame.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente admite a aplicação da medida de internação em casos de ato infracional cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, conforme previsão do art. 122, I, do ECA, sendo suficiente a demonstração da gravidade concreta da conduta.
5. A prática do ato infracional mediante o uso de arma de fogo, com ameaça direta à integridade física da vítima e subtração de bens em via pública, revela especial reprovabilidade e periculosidade do agente, justificando a imposição da medida de semiliberdade como meio mais eficaz de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal pode ser reconhecida com base em prova testemunhal segura, mesmo sem apreensão da arma de fogo.
2. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando o ato infracional apresenta gravidade concreta, especialmente nos casos de roubo com uso de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I; ECA, arts. 112, § 1o, e 122, I.